Tribunal: TJPA
Processo: 0802255-76.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802255-76.2021.8.14.0039

APELANTE: JOSE BENEDITO DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCONTO SOB A RÚBRICA BANCO AGIBANK SA. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS. RÉU QUE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DE QUEM FEZ A COBRANÇA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE É EXCLUSIVO DO BANCO AGIBANK. EMPRESA QUE NÃO PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO. RÉU NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE ÀS COBRANÇAS. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE, VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE BENEDITO DE ABREU
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S/A
, que foi extinta sem resolução do mérito.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco réu, conforme dispositivo da sentença (ID. 8688449):

“Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça a ela deferida”.

Irresignada, a parte autora alega que o réu permitiu a ocorrência do prejuízo sofrido. Assim, defende a existência da responsabilidade objetiva da instituição bancária. Ao final requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 8688458
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

O apelante afirma que o requerido permitiu a ocorrência do prejuízo sofrido, defendendo a existência da responsabilidade objetiva do banco. A alegação não merece prosperar.

Em relação à ilegitimidade passiva, é importante considerar o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, que trata daqueles que devem figurar como partes no processo.

Dissertando sobre a legitimidade
ad causam
, a doutrina nos mostra o seguinte entendimento:

“Neste sentido, a” legitimidade para a causa “nada mais é do que a” capacidade jurídica “transportada para juízo, traduzida para o plano do processo. A regra é que somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do plano material tem legitimidade para ser parte, é dizer, para tutelar, em juízo, ativa ou passivamente, tais direitos e deveres (...)”
(Cassio Scarpinella Bueno – in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Editora Saraiva - pág. 355).”

No caso em comento, o autor ajuizou ação declaratória em desfavor do BANCO BRADESCO S/A atribuindo à instituição a responsabilidade pelos descontos tidos por indevidos, que possuíam a rubrica
BANCO AGIBANK SA
.

Ou seja, atribui ao Banco Bradesco a responsabilidade pelos descontos que alega indevidos, muito embora o Banco Agibank SA não esteja incluído no polo passivo da demanda.

Em sua defesa, o BANCO BRADESCO S/A alegou ser parte ilegítima, e ressaltou que o seguro descontado da recorrente não é administrado pelo grupo BRADESCO.

Em consulta ao site do AGIBANK (https://agibank.com.br/), não se vê qualquer menção ao Grupo Econômico Bradesco, lá constando a seguinte informação:

“O Agibank tem o objetivo de ampliar e simplificar o acesso de produtos e serviços financeiros e não financeiros para incluir digital e financeiramente milhões de brasileiros. Temos o propósito de fazer o dia a dia das pessoas melhor e fazemos isso por meio de crédito, seguros, serviços bancários, loja online com dinheiro de volta e de um atendimento acolhedor em nossas mais de 900 lojas em todo o Brasil e em 12 canais de atendimento.”

Conclui-se então que o AGIBANK, de fato, não faz parte do grupo econômico BRADESCO e assim entendendo, não vejo razão para considerar o réu parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, haja vista que os supostos contratos impugnados foram celebrados entre o autor e o AGIBANK, único beneficiário dos descontos realizados.

Os extratos anexados aos autos pelo autor (Num. 8688437), mostram claramente que os descontos impugnados se referem ao AGIBANK, que, como visto anteriormente, não faz parte, sequer, do mesmo grupo econômico do banco réu, sendo pois, evidente a ausência de qualquer responsabilidade do BANCO BRADESCO S/A em relação a tal fato.

Portanto, deve ser mantida a sentença que acatou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, cito a jurisprudência consistente dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE OS RENDIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO, NO CASO ESPECÍFICO, POR SER MERO AGENTE BANCÁRIO ONDE OS DESCONTOS SÃO REALIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.APELAÇÃO BANCO BRADESCO S/A PROVIDA E APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50038857020188210025 SANTANA DO LIVRAMENTO, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 14/07/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS EFETUADOS POR "BANCO AGIBANK S.A". ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os débitos alegados como desconhecidos são originados da BANCO AGIBANK S.A, empresa provedora é distinta da recorrida, ademais, o pagamento impugnado se deu como débito automático, necessitando de alguma ação do correntista para que o pagamento seja processado, uma vez que necessita o uso de senha pessoal para inclusão. Ademais, exigir da empresa recorrida, nessa circunstância, "contraprova", significaria forçá-la a produzir suporte negativo, uma vez que esta não detém o cadastro da empresa BANCO AGIBANK S.A, logo, não pode ser responsabilizada a demonstrar a origem da relação obrigacional. O que se observa, é que o banco apenas realiza a compensação de um débito anteriormente autorizado. Vale dizer, deve o autor demandar, para fins de reparação dos danos sofridos, contra quem lhe revendeu o convênio, ou sendo o caso de possível fraude na contratação, contra a empresa prestadora BANCO AGIBANK S .A. Por todo o exposto, a sentença deve ser reformada extinguir o feito em razão da ilegitimidade passiva do réu. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU.

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0671202-65.2021.8.04.0001 Manaus, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DENOMINADO DE "PAGTO PREVISUL". DEMANDA APRESENTADA EM FACE DE BANCO BRADESCO E CIA DE SEGUROS PREVISUL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO (FLS. 158) CONFIRMADA PELA CORRÉ CIA DE SEGUROS PREVISUL (FLS. 127).
PRELIMINAR REJEITADA EM SENTENÇA. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA LITISCONSORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO BRADESCO S/A ACOLHIDA.
MÉRITO MANTIDO. CONDENAÇÃO QUE SERÁ INTEGRALMENTE SUPORTADA PELA RÉ COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (TJ-AM - RI: 06516147220218040001 Manaus, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS.

SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONTO REALIZADO EM FAVOR DA PREVISUL. EMPRESAS QUE SEQUER PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001392-54.2019.8.25.0028, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 25/09/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).

DANO MORAL. CONSUMIDOR. SÚMULA 297 STJ. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A SEGURO NÃO CONTRATADO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Sob o argumento de que o réu Banco Bradesco S/A não participou do ato jurídico referente ao Seguro Previsul, o litisconsorte pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. Acolho a arguição do banco, para excluí-lo da lide, vez que o banco demandado não é o titular dos seguros mencionados, apenas controla a conta corrente onde os débitos são realizados.
Eventual contrato de adesão não poderia ser juntado pelo demandante porque este apenas autoriza o débito automático. VOTO: Pelas razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO do réu, para reformar a sentença de Primeiro Grau para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar o processo extinto sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, pois somente aplicável ao Recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). (TJ-AM - RI: 06043775720228043800 Coari, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Logo, observo que as cobranças efetuadas constam como credor o BANCO AGIBANK e, deste modo, em que pese o BANCO BRADESCO seja responsável pela administração da conta corrente do autor, não é possível responsabilizá-lo como responsável pela realização dos descontos pleiteados, visto que nesse caso, a relação se dá entre a parte Autora e o AGIBANK.

Assim, vê-se que o Banco em questão apenas procede com o desconto após o comando enviado pela empresa, não sendo ele responsável por apurar a legalidade ou não da contratação, pois se trata de questão que foge à sua responsabilidade, posto que a sua relação com o cliente é diversa da relação deste com o beneficiário do pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

Majoro a condenação do recorrente em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024